Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711217-35.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: SILVIO ROMERO BERNARDES FAGUNDES Decisão de Mérito CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, §1o. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE. 1. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017). 2. Diante do não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e § 1o do CPC é incabível a extinção do feito por abandono da causa. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 50523002): sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa (CPC, art. 485, III e IV). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. 4. Apelada/ré: Silvio Romero Bernardes Fagundes. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e tornar definitiva a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do automóvel. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes, garantido por alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 22/7/2021. Valor da causa: R$ 82.974,47. 6. Razões de apelação (ID no 50523004): ausência de intimação pessoal do apelante, ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas, majoração do prejuízo já experimentado pela inadimplência contratual. 7. Pedido recursal: provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 50523005 e 50523006). 9. Contrarrazões não apresentadas. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III, e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: Diante do não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e § 1o do CPC é incabível a extinção do feito por abandono da causa. 15. No dia 16/5/2023, foi certificado o prazo de 5 dias para o autor manifestar-se sobre o cumprimento da carta precatória (ID no 50522998). Após o transcurso do prazo e sua extinção, sem o registro de ciência do responsável, em 19/05/2023 às 00:00:00, não houve manifestação. 16. Registre-se diversas tentativas infrutíferas de localização da parte ré. 17. Em 29/5/2023 foi determinada a intimação da parte autora para cumprir o teor da referida certidão, sob pena de extinção por inércia (ID no 50523000), nos seguintes termos: “Cumpra-se a autora a certidão de id. 158819838, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Após o prazo acima, aguarde-se 30 dias, sem necessidade de nova intimação, remetendo-se os autos conclusos para extinção por abandono. Ressalto à parte que a intimação pelo sistema é considerada intimação pessoal para fins de extinção por abandono.”. 18. Na consulta da aba expedientes do PJe da Primeira Instância, nota-se que, após a cessão de crédito, que resultou na troca do polo ativo, não houve expedição eletrônica para a Apelante. Isso porque, enquanto a antiga autora, Aymoré foi regularmente intimada pelo expediente, registrando o nome e horário da pessoa cientificada, no caso da sucessora, Itapeva, verifica-se que o sistema informa ciência em 01/06/2023 às 00:00:00, horário genérico que coincide com o encerramento automático do prazo, publicado no DJe. Logo, não houve intimação pessoal da apelante para suprir a falta (CPC, art. 485, §1o). 19. Diante do não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e § 1o do CPC/2015 é incabível a extinção do feito por abandono da causa. Precedentes: Ac no 1000161, 20150110914875APC, Relator: Ana Cantarino 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 391/399, Ac no 1236716, 07116845220188070009, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Registre-se que a apelante não é parceira da expedição eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). 21. A sentença deve ser cassada. 22. Informações complementares: ação proposta em 22/7/2021; valor da causa R$ 82.974,47; sentença proferida em 25/7/2023; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. Dispositivo 23. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento a partir da determinação para a autora manifestar-se sobre o cumprimento da carta precatória (ID n° 50522998). 24. Deixo de majorar os honorários recursais, ante o êxito recursal e uma vez que não foram fixados na origem. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro